Tribunal: CARF
Processo: 13227.721215/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.721215/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.917 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
C. R. SOUZA BARBEIRO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PRESUNÇÃO
LEGAL.
CRÉDITOS.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
REQUISITOS.
A Legislação conceitua como omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Para efeito de
determinação da receita omitida os créditos devem ser analisados
individualizadamente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
SELIC. UTILIZAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento ao Recurso Voluntário, com o cancelamento integral do auto de infração tratado
no presente processo, nos termos do relatório e voto do relator, vencidos os conselheiros Wilson
Kazumi Nakayama, Miriam Costa Faccin (Suplente convocada) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por negar provimento ao recurso voluntário. Julgamento iniciado na
reunião de agosto de 2023.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.721215/2012-05
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Ausente a Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 01161/011831, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento –
Belém (PA), fls. 01126/01152, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações são
caracterizados como omissão de receitas.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal juris tantum inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato
indiciário) corresponde, efetivamente, ao auferimento de rendimentos (fato jurídico
tributário), nos termos do art. 334, IV, do Código de Processo Civil. Cabe ao
contribuinte provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
JUROS. TAXA SELIC.
Tendo a cobrança dos juros de mora com base na Taxa SELIC previsão legal, não
compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar argüição de sua ilegalidade/inconstitucionalidade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA Aplica-se às contribuições sociais reflexas, no que couber,
o que foi decido para a obrigação matriz, dada a íntima relação de causa e efeito que os
une.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), fls. 0182; Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), fls. 0196;
Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), fls. 0208;
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), fls. 0214, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2009.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Presumido e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de elaboração do
lançamento.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a inadimplência tributária, nos
seguintes termos:
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - Depósitos bancários de
origem não comprovada
O Fisco anexou relatório, onde detalhada todo o procedimento fiscal, fls.
0175/0180.
A recorrente impugnou a exação fls. 0262/0288.
A DRJ analisou o processo e proferiu decisão, fls. 01067/01077, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DAS DIFERENÇAS.
Constatada a omissão de receitas, deve ser exigida de ofício a diferença entre os valores
apurados de ofício e os confessados pelo contribuinte.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
O artigo 42, da Lei no 9.430/96, estabeleceu a hipótese da caracterização de omissão de
receita com base em movimentação financeira não comprovada. A presunção legal
trazida ao mundo jurídico pelo dispositivo em comento torna legítima a exigência das
informações bancárias e transfere o ônus da prova ao sujeito passivo, cabendo a este
prestar os devidos esclarecimentos quanto aos valores movimentados.
CONTABILIDADE. ESCRITURAÇÃO. DOCUMENTOS.TRIBUTAÇÃO.
Existe uma sequência na tributação: o conteúdo das DIPJ’s se baseia em informações
contábeis, retiradas das contas componentes do plano de contas das empresas; estas
contas (quais sejam seus nomes) representam os fatos contábeis descritos na
escrituração contábil, que por sua vez se fundamenta em provas , nos moldes descritos
no art. 332 do CPC.
MÚTUO. REQUISITOS. VALIDADE JURÍDICA. LUCRO PRESUMIDO.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer
valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de
terceiros, antes de registrado no registro público. A prova do instrumento particular
pode suprir¬se pelas outras de caráter legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada em 11/12/2013, fls. 01083, a recorrente apresentou seu recurso em
09/01/2014, fls. 01085/01104.
O recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
Na análise do recurso, a 4a Câmara, da 2a Turma Ordinária, da 1a Seção de
Julgamento do CARF anulou a decisão de primeira instância, fls. 01108/01116, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2009
MATÉRIA PROBANTE. APRESENTAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. DIREITO À
APRECIAÇÃO.
A teor dos arts. 15 e 16, §4o, do Decreto no 70.235/72 e alterações, tem a autuada o
direito de apresentar documentação fundamentando seus argumentos de defesa, por
ocasião da apresentação de sua impugnação. Cumprido esse requisito, deve a
documentação apresentada naquela ocasião ser apreciada ou os motivos de sua não
apreciação explicitados, sob pena de cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
encaminhamento dos autos ao Órgão julgador de primeira instância para que seja
prolatada decisão complementar com análise da matéria não apreciada no acórdão
primitivo, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Ausente o Conselheiro Manoel Silva Gonzalez.
Ressalte-se que esse ponto – ausência de análise de documentação – foi a única
alegação que foi analisada e decidida nesse Acórdão do CARF.
Saliento, novamente, sob pena de ser repetitivo, que a decisão acima, em nenhum
momento, deu instruções para que se fundamentasse o lançamento, aliás, de forma correta, pois
quem julga não acusa.
Conforme determinação da decisão do CARF a DRJ proferiu nova decisão, fls.
01126/01152, já citada no início do relatório.
A recorrente foi cientificada da decisão em 11/07/2016, fls. 01159.
Em 10/08/2016 a recorrente apresentou seu recurso, fls. 01161/01183.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

A recorrente inicia suas alegações defendendo que o recurso é tempestivo e que a
exigibilidade da exação está suspensa, seguindo para o resumo dos fatos.
Aduz que a multa, conforme foi aplicada, tem efeito confiscatório, apresentando
doutrina e jurisprudência.
Salienta que é necessária a reforma do julgado, para que seja considerada a
confiscatoriedade da multa aplicada, declarando-se assim nula a referida multa e o auto de
infração sob impugnação.
Em outra alegação contesta a configuração dos depósitos como receitas não
declaradas.
Apresenta vários argumentos para demonstrar que os depósitos teriam origem.
Afirma que para se caracterizar receitas omitidas, na previsão do Artigo 42 da Lei
9.430/96, necessário se faz que a autoridade fiscalizadora comprove a exteriorização de riquezas.
Apresenta jurisprudências administrativas e judiciais que estariam de acordo com
o que alega.
Destaca que a decisão recorrida não apreciou os documentos anexados na
impugnação.
Ressalta que houve equívoco ao se considerar a existência de receita, ou seja,
ganho para pagamento de "empréstimos", pois havia sido ressaltado que os valores entravam e
saiam das contas quase que imediatamente, ou, senão, gradativamente, conforme a necessidade
de um ou outro, sem com isso gerar qualquer ganho a quem quer que seja, ou seja, o dinheiro
devolvido era o próprio dinheiro depositado ou entregue a empresa, não havia circulação deste a
gerar algum ganho a qualquer das partes, por conta disso não houve a receita afirmada nos autos
que transformou-se no crédito exigido.
Por fim, defende que ficou demonstrado que a autuação foi descabida, assim
como o julgado que a manteve, devendo a decisão ser reformada para dar como improcedentes
os autos de infração e com isso encerrar qualquer cobrança em desfavor da recorrente.
Em mais uma ponto alega que a utilização da Taxa SELIC é ilegal.
Reforça que a decisão recorrida não analisou as provas carreadas na impugnação,
assim como foi parcial o julgamento monocrático, aguardando, deste colegiado, a reforma do
julgado, a consideração de idoneidade da documentação carreada, de inexistência de omissão de
receita, da existência de comprovação de origem dos valores constantes da conciliação bancária
da recorrente, e assim seja julgado improcedente o auto de infração, a ação fiscal e
consequentemente este feito, a fim de ilidir a cobrança dos tributos constantes do processo.
Por fim, requer, em síntese, o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
MÉRITO:
Quanto ao Mérito a recorrente contesta a utilização da sistemática do Art. 42, da
Lei. 9.430/1996, para a lavratura da exação, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de
2002)
Para análise da questão, devemos verificar, inicialmente, a acusação fiscal:
- Em 21/08/2012, o contribuinte foi intimado através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal a esclarecer os valores, que constam como crédito nos extratos de
conta corrente das instituições financeiras, ANEXO IV, e informar em que conta esse
valores estão contabilizados. Caso estivessem contabilizados com valores divergentes
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

dos extratos de contas corrente das instituições financeiras apresentadas, deveria ter
esclarecido por escrito cada valor.
- Em 10/09/2012, o contribuinte esclareceu os valores que apareceram como crédito
na sua conta corrente, porém deixou de informar cinco lançamentos.
- O contribuinte foi intimado através do Termo de Constatação e Intimação Fiscal a
Esclarecer os valores pagos em Documentos de Arrecadação de Receitas Federais -
DARF ou confeccionar e entregar as Declarações de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, das guias conforme planilha anexa a intimação.
- O contribuinte esclareceu que foram confeccionadas DCTF retificadoras.
- Em 17/10/2012, o contribuinte foi intimado através do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal a esclarecer os valores que aparecem como crédito no extrato de conta
corrente, e que ainda não haviam sido esclarecidos anteriormente, conforme relatório
anexo ao termo.
- Em 23/10/2012, o contribuinte esclareceu os créditos solicitados, conforme Termo
de Constatação e Intimação Fiscal datado de 17/10/2012.
...
Em conciliação entre o extrato bancário e a contabilidade do contribuinte foi constatado
que houve empréstimos conforme as contas 2.01.04.05.03 - empréstimo de pessoa física
e 2.01.04.06.01 - sócios e diretores.
Contudo, não foi apresentado nenhum documento que comprovasse tais empréstimos.
Apenas foi informado que as partes dispensaram a formalização de qualquer contrato
escrito (ANEXO I), perdurando a convenção verbal, infringindo, com isso, o artigo 221
do Código Civil.
Porém, nota-se que a conta 2.01.04.06.01 - sócios e diretores apresenta seu saldo final
zerado, o que deixa claro que foi quitada.
A conta 2.01.04.05.03 - empréstimo de pessoa física, encontra-se parcialmente quitada,
no mesmo período (ANEXO II), o que demonstra que houve receita para os tais
pagamentos.
No entanto, a mesma declaração, em que a empresa informa que as partes dispensaram a
formalização de qualquer contrato escrito, perdurando a convenção verbal, esclarece
que os empréstimos do sócio Carlos Renato Souza Barbeiro, não são de fato
empréstimos, mas movimentação de numerários do sócio na conta corrente da empresa
(ANEXO I).
Estas técnicas contábeis não são aceitáveis porque em parte estão infringindo os
Princípios Fundamentais de Contabilidade, sobretudo o Princípio de Entidade, que
separa o patrimônio da empresa do patrimônio de seus dirigentes.
Entretanto, em resposta à relação dos lançamentos efetuados a crédito em sua conta
corrente (ANEXO III), o contribuinte ratifica que esses valores são provenientes de
empréstimos.
É importante frisar que a conta 2.01.04.06.01 - sócios e diretores, possui saldo final
zerado, deixando claro que foi quitada.
Já a conta 2.01.04.05.03 - empréstimo de pessoa física encontra-se parcialmente quitada
no mesmo período (ANEXO II).
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

Isso demonstra que houve receita no período para a quitação dessas duas contas.
O crédito foi apurado pela contabilidade, conforme as contas 2.01.04.06.01 - sócios e
diretores Carlos Renato Souza Barbeiro e 2.01.04.05.03 - empréstimo de pessoa física
José Carlos de Souza Barbeiro (ANEXO II), e corroborado pela Relação de
Lançamentos a crédito em conta corrente apresentada pelo contribuinte, (ANEXO III).
A tabela abaixo consolida todos os depósitos nos meses do ano-calendário 2009:

Já a decisão recorrida assim fundamenta sua análise dos documentos
apresentados, conforme determinou o CARF, fls. 01138:
Da documentação apresentada na Impugnação, a ser analisada, refere-se a Notas
Promissórias, Cheques emitidos por sócio, Cheques emitidos por terceiros e Cópias de
Cheques sem a identificação do emitente, e Declarações de recebimentos dos valores
pelos sócios nos meses correspondentes.
Da analise, mostraremos alguns exemplos que decorrerão na conclusão deste
julgamento conforme DEMONSTRATIVO DOS VALORES LANÇADOS (fl.
1.123/1.125 ):
...
Há de ressaltar, nos exemplos acima, que os únicos depósitos que comprovam que os
créditos foram decorrentes dos sócios foram os dos itens 2 e 6, pois completa o elo entre
o valor depositado e o depositante, tendo em vista que os valores depositados foram
decorrentes de cheques dos sócios e/ou de terceiros nominal a estes.
Na peça impugnatória a Impugnante alega ser a origem dos depósitos provenientes das
atividade do sócio (atividade rural), como pessoa física que se confunde com a sua
empresa individual.
Neste fundamento, deveria o Contribuinte comprovar com documentos hábeis e
idôneos as operações das pessoas físicas correspondentes a origem destes valores
depositados.
A título de exemplo, já que informa que as receitas das pessoas físicas eram
decorrentes da atividade rural, deveria, pelo menos, a impugnante ter anexado
notas fiscais de produtor rural e ou documento correspondente que indicasse o
valor objeto do depósito, e não o fez.
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

Em face do exposto, votamos pela manutenção do crédito tributário nos moldes deste
lançamento.
Aqui há imprecisões.
Primeiro, a DRJ anexa aos autos documento intitulado Demonstrativo Dos
Valores Lançados, fls. 01123/01125, que, como o próprio nome diz, busca demonstrar de onde e
como foram lançados os valores que compõem a autuação, de forma individualizada, conforme
determina o Art. 42, § 3o, da Lei 9.430/1996.
Cabe destacar que esse Demonstrativo, fls. 01123/01125, é diferente do Anexo
constante da autuação, fls. 0170/0174.
Há, também, no processo, razão analítico, contas bancárias, anexado pela própria
Recorrente em sua Impugnação, fls. 0298/0359, que também não possui semelhança com os
valores lançados.
Outro ponto a destacar é que esse Demonstrativo, novo, construído com valores
individualizados, confere, agora, traz certeza, com os valores constantes da autuação, fls. 0178:

O procedimento para a utilização da presunção legal expressa no Art. 42, da Lei
9.430/1996 é o de verificar valores em instituições financeiras, intimar a contribuinte para
esclarecimento sobre do que se tratam tais valores listados de forma individualizada, analisar as
justificativas da contribuinte e em caso de não aceitá-las, ou de não serem apresentadas
justificativas, efetuar lançamento com demonstrativo de valores lançados, de forma
individualizada.
Esse procedimento possibilita o questionamento por parte dos sujeitos passivos e
a análise e decisão pelos julgadores sobre cada valor individualizado, o que não foi feito.
A individualização dos valores surge na decisão da DRJ, que não possui
competência para realizar procedimento que cabe à acusação fiscal, como também não pode
fundamentar acusação.
Como esse procedimento não foi seguido pelo Fisco, motivo há para se dar
provimento ao recurso da recorrente.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.917 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.721215/2012-05

Destaca-se que em função do provimento do recurso ficam prejudicadas as demais
matérias a serem analisadas.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, voto em dar provimento ao recurso, nos termos do relatório
e voto

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1195
DF CARF MF
Original